Tribunal: STF
Processo: RE 91398
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-21
Data de publicação: 1979-09-21

Ementa:
MUDANCA DE PONTO TERMINAL DE TRANSPORTES COLETIVOS EM LINHA
INTERMUNICIPAL. NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA MUNICIPAL (ART.
15, II, 'B', DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69, MAS O OBSERVA,
ACÓRDÃO QUE SUSTENTA QUE O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO GERAL DE
TRANSPORTES CONCEDIDOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES NÃO
PODE, SEM AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, DEFERIR MUDANCA DE
TERMINAIS DE LINHAS DE ONIBUS INTERMUNICIPAIS, INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.